Tribunal: TJPA
Processo: 0840471-28.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840471-28.2023.8.14.0301

APELANTE: FERNANDA PANTOJA SOUZA

APELADO: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. SUBSTITUIÇÃO DE BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em mandado de segurança. A impetrante pretendia a anulação de questão de prova objetiva de concurso público alegando erro grosseiro na aplicação de conceitos matemáticos. A sentença e a decisão monocrática mantiveram a validade do ato administrativo com base na jurisprudência dos tribunais superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: saber se a alegação de erro técnico na formulação de questão de concurso público autoriza o Poder Judiciário a anular o quesito e substituir os critérios de avaliação da banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 de repercussão geral, firmou a tese de que não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas e critérios de correção.

4. A intervenção judicial é restrita ao controle de legalidade e da compatibilidade do conteúdo das questões com o edital, o que não restou violado no caso concreto.

5. Alegação de erro grosseiro que demanda análise técnica de mérito administrativo não autoriza a anulação da questão quando ausente flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade.
6. A manutenção da decisão monocrática se impõe por estar em perfeita consonância com o precedente obrigatório do STF (RE 632.853/CE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar o mérito de questões ou critérios de correção, salvo flagrante ilegalidade ou desvio do edital.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 932, VIII, do CPC; RE 632.853/CE (Tema 485 STF).

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FERNANDA PANTOJA SOUZA
, contra a Decisão Monocrática de
Id. 21099349,
proferida no bojo da Apelação Cível que, negou provimento ao recurso, nos autos da Mandado de Segurança movida contra
CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança ajuizada por Fernanda Pantoja Souza, pleiteando a anulação da questão nº 49 da prova objetiva do Concurso Público C-218 da Secretaria de Estado de Planejamento e de Administração (SEPLAD/SEMAS), sob a alegação de ocorrência de erro grosseiro na formulação e correção do quesito, que teria aplicado erroneamente conceitos matemáticos de circunferência em detrimento de área transversal.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, denegando a segurança sob o fundamento de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora na avaliação do conteúdo das questões e nos critérios de correção, em estrita observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 632.853/CE.

Irresignado com a r. sentença,
a apelação foi interposta pela impetrante objetivando a reforma da sentença. Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão monocrática foi proferida, julgando improvido o recurso, mantida a sentença. A ementa da referida decisão restou assim redigida:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR AS RESPOSTAS. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 632853, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Posicionamento do STF (RE n.º 632.853/CE) de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedente do TJPA.

2.
Recurso conhecido e improvido.

Inconformado com a decisão monocrática, a recorrente
FERNANDA PANTOJA SOUZA
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 21353112).

Em suas razões, a agravante sustenta a necessidade de reforma do decisum, alegando que o caso em tela se enquadra na exceção permitida pela jurisprudência do STF, por se tratar de erro grosseiro e teratológico na resolução da questão de matemática.

Argumenta que a banca examinadora utilizou erroneamente conceitos de circunferência quando o correto seria a aplicação da área transversal, resultando em uma questão sem resposta correta entre as alternativas apresentadas.

Aduz que tal equívoco foi comprovado por pareceres técnicos de profissionais da área anexados aos autos.

Por fim, defende a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, visando assegurar sua continuidade no certame e eventual posse no cargo público.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, bem como a concessão de tutela de urgência para anulação da questão nº 49 do processo seletivo regido pelo Edital nº 01/SEPLAD-SEMAS, viabilizando a posse da AGRAVANTE no cargo público.

Devidamente intimado(a), o Estado do Pará, na qualidade de terceiro interessado, apresentou contrarrazões (ID 25292170), pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo e impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Judiciário.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de anulação judicial de questão de concurso público sob a alegação de erro grosseiro na aplicação de conceitos técnicos por parte da banca examinadora.

A decisão monocrática agravada fundamentou a negativa de provimento ao apelo na pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especificamente no Tema 485 de Repercussão Geral, que veda ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para avaliar respostas ou critérios de correção, limitando sua atuação ao controle de legalidade e vinculação ao edital.

O cerne da insurgência da agravante reside na tese de que o erro apontado na questão nº 49 seria de tal gravidade que configuraria a exceção admitida pelo próprio STF. No entanto, conforme bem pontuado na decisão monocrática combatida, a análise pretendida pela recorrente demanda incursão direta no mérito administrativo, o que é vedado pela via jurisdicional. O requisito da legalidade estrita foi plenamente atendido, uma vez que a correção se deu conforme os parâmetros estabelecidos pela banca, não se vislumbrando o alegado vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade apto a justificar a intervenção judicial.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE nº 632.853/CE, é cristalina ao estabelecer que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, permite-se o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital, o que não é a hipótese dos autos, onde a agravante busca, em verdade, a prevalência de sua interpretação técnica sobre a da banca, amparada em pareceres unilaterais que não têm o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Conforme adequadamente delineado na decisão monocrática ora agravada, extrai-se do precedente ali reproduzido que a intervenção do Poder Judiciário na análise de questões de concurso público somente é admitida em hipóteses absolutamente excepcionais, circunstância que não se evidencia no caso concreto. Assim, não se verifica que a controvérsia submetida a exame se enquadre na exceção firmada pela Suprema Corte que autoriza a substituição da Banca Examinadora pelo Judiciário para fins de controle de legalidade, ressaltando-se, ademais, que tal compreensão já se encontra há muito pacificada no âmbito da Corte Constitucional, conforme reiteradamente afirmado em seus julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” STF - AO-ED n.º 1604, Rel. Min. Cármen Lúcia, julg. 25/03/2014)

“Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Concurso Público. Legalidade do edital não questionada. Impossibilidade de o Poder Judiciário reexaminar o mérito de critérios de correção e de atribuição de nota. Agravo regimental não provido.

1. O edital restringiu a divulgação de justificativas às questões cujo gabarito fosse alterado/anulado, conferindo, assim, publicidade e transparência à revisão de resultado que atingisse todos os candidatos, independentemente de terem oferecido recurso ou de serem beneficiados ou prejudicados pela modificação (princípio da impessoalidade).

2.
É assente nesta Corte que é impossível se discutirem, em sede de mandado de segurança, questões controversas acerca do mérito das questões objetivas propostas em concurso público. O Supremo Tribunal Federal já deixou assentado, em tema de concurso público, não ser lícito, ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador para efeito de reexaminar critérios de correção e de elaboração das provas
(MS nº 21.176/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJ de 20/3/92; MS nº 21.408/BA, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 29/5/92; AO nº 1.395/ES-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/10/10).

3. Agravo regimental não provido. (STF – MS n.º 31.067, Rel. Min. Dias Toffoli, julg. 05/11/2013)

..................................................................................................

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA DE CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTROMISSÃO NOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que diverge da orientação das Turmas do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. O Tribunal de origem determinou a anulação de questão de concurso público, em razão de não ser inédita, divergindo do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 632.853 RG (Tema 485), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:
“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado divergiu do entendimento recentemente pacificado no Supremo Tribunal Federal, nas suas Turmas, sobre o Tema 485 da sistemática da Repercussão Geral. IV. Dispositivo e tese 4. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada, para dar provimento ao recurso extraordinário e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido de anulação da questão n. 14 do concurso em exame nestes autos, nos termos do entendimento firmado no Tema 485 da Repercussão Geral.Jurisprudência relevante citada: RE 632.853 RG/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.466.825 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/10/2024; RE 1.471.313 AgR/RS, Redator p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 28/5/2024; RE 1.466.823 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/2/2024; e RE 1.476.731 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/9/2024. (STF - RE: 1490606 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 02/12/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024)

...............................................................................................

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.10.2024. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2.
Inaplicáveis, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos
e notas a elas atribuídas, bem como o Tema 1.009, oportunidade em que esta Corte, fixou a tese segundo a qual: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”. 3. A matéria discutida nestes autos é diversa daquelas enfrentadas nos referidos paradigmas. 4. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (STF - RE: 1497892 CE, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 16/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2025 PUBLIC 08-01-2025)

Nesse contexto, registra-se que esta Corte de Justiça também perfilha o mesmo entendimento, reiterando, de forma uniforme, a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário no mérito das questões de concurso público:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. TEMA 485 DO STF. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONFORMIDADE COM O CONTEÚDO INDICADO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apelante impetrou mandado de segurança, objetivando a anulação de duas questões da prova objetiva para o cargo de Investigador de Polícia Civil. O Juízo de origem denegou a segurança pleiteada, por entender que não cabe ao Judiciário
“adentrar no exame de questões de concurso”
.

2. No Recurso Extraordinário nº. 632.853/CE, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, o STF fixou a tese relativa ao Tema 485, estabelecendo que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
.

3. O caso do apelante se amolda perfeitamente ao mencionado
leading case
, notadamente quanto à alegação de que a questão 37 apresenta duas alternativas corretas. Assim, o Judiciário não pode realizar nova correção de questões, sob pena de interferência indevida nos critérios utilizados pela banca. Assim, não há ilegalidade ou erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0850676-87.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

Quanto ao pleito de tutela de urgência reiterado nas razões do agravo, este não merece prosperar. Como é sabido, a concessão de tal medida exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. No cenário em que a tese central do recurso afronta o entendimento consolidado do STF em sede de repercussão geral, resta esvaziada a probabilidade do direito invocada. A existência de pareceres técnicos unilaterais anexados pela agravante não é suficiente para caracterizar o "erro grosseiro" passível de nulidade judicial, tratando-se, em verdade, de mera discordância quanto aos critérios de correção e conceitos científicos adotados pela banca, matéria que se insere no âmbito do mérito administrativo e da discricionariedade técnica da comissão organizadora. Assim, ausente o fumus boni iuris, a manutenção do indeferimento da tutela antecipada é medida que se impõe.

Portanto, a decisão agravada manteve-se fiel à técnica decisória e aos precedentes obrigatórios, não trazendo a agravante novos elementos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar os fundamentos nela expostos. A pretensão de rediscussão do mérito da questão da prova, sob o rótulo de erro grosseiro, encontra óbice no entendimento de que a soberania da banca examinadora é técnica e deve ser respeitada, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e da isonomia entre os candidatos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/03/2026